Tribunal: TJMT
Processo: 1013999-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013999-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA ROSELI LARA - CPF: 551.488.911-49 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO – CÁLCULO EXEQUENDO – APURAÇÃO REALIZADA POR PERITO CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – PLEITO À ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA RECÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Inviável neste momento processual a modificação dos critérios definidos na decisão em execução, nos termos do artigo 508 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Não há que se questionar neste momento sobre os critérios para a realização do cálculo, pois estes já foram estabelecidos no comando exequendo e o laudo pericial foi realizado estritamente com base nesses critérios, reconhecido pela Contadoria a correção do laudo. (...) (Agravo de Instrumento, No 70085558526, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-07-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos Ação de Cumprimento de Sentença (
Ação Revisional c/c Nulidade Contratual e Restituição
e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada) no 1014901-15.2021.8.11.0041, manejada por
MARIA ROSELI LARA
, que homologou o laudo pericial.

O Agravante alega, em síntese, que a Agravada ajuizou ação, em seu desfavor, requerendo revisão de contrato bancário, na qual alega que nunca contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado convencional.

Relata que a Agravada apresentou cumprimento de sentença indicando que o valor a ser pago pelo banco era R$ 29.596,34, enquanto o Agravante apresentou impugnação, tendo por certo a quantia de R$ 10.825,91 e alegando excesso no importe de R$ 18.770,43, sendo determinado a realização de cálculo, por perito judicial, para apurar valor devido.

Narra que ambas as partes apresentaram discordância. Sustenta sua insatisfação, pois o i. perito “equivocou-se em relação aos cálculos, devido a correção do saldo remanescente”.

Assevera que o expert deixou de se atentar à decisão proferida no acórdão, a qual determinou que os valores efetivamente disponibilizados à Exequente/Agravada, ou seja, R$ 8.646,00, fossem convertidos em empréstimo consignado, com aplicação da média da taxa de juros divulgada pelo banco central, autorizando que o valor final apurado fosse compensado do valor de crédito citado acima. Aponta ser necessário aplicar os critérios matemáticos de apuração estabelecidos pela tabela Price que quantifica os empréstimos consignados.

Consigna que “o recalculo deve observar que houve desconto em folha nos meses de novembro/2012 a março/2017 no valor total de R$ 20.845,20 (vinte mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), devendo este ser o limitador de valores de descontos e do período de apuração, ao passo que a totalidade tomada a título de empréstimo corresponde há R$ 8.646,00 (oito mil e seiscentos e quarenta e seis reais), com aplicação de taxa de 1,76%, e a devida quantificação pela tabela PRICE chega-se ao valor de empréstimo no total de R$ 16.017,61(dezesseis mil e dezessete reais e sessenta e um centavos), e assim, verificamos que houve um pagamento a maior após a conversão do contrato de R$ 4.827,59(quatro mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), sem aplicação de juros e correção monetária”.

Pontua que o perito ainda incorre em erro no cálculo impugnado, no cômputo de danos materiais, deixando de se atentar que após a conversão do contrato e a devida compensação entre o devido e o efetivamente descontado, deverá ocorrer a aplicação de correção monetária a contar do efetivo prejuízo e aplicação de juros moratórios a contar da citação.

Salienta o valor apurado como correto pelo Agravante, recalculado e devidamente pago a parte Agravada, no importe de R$ 10.825,91. Aduz haver excesso de execução e requesta a suspensão da decisão que homologou o cálculo.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e homologar o cálculo apresentado pelo Agravante, ou, alternativamente, determinar a realização de novo cálculo pelo perito judicial, “de modo que não represente enriquecimento sem causa para a Agravada”.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 135720225.

Nas contrarrazões a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que homologou o laudo pericial, ao argumento de ocorrência de erro no cômputo, devendo a apuração observar a Tabela
Price
, bem como deverá ocorrer a aplicação de correção monetária a contar do efetivo prejuízo e aplicação de juros moratórios a contar da citação.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi manejada pelo Agravante, questionando os valores pleiteados pela Agravada e, ante a divergência entre estes, o r. Juízo determinou a realização de perícia contábil, que fora homologado pelo
decisum
recorrido, que assim destacou:

“(...) Ora, em que pese alegue o requerido que a apuração mensal das parcelas não considera os demais valores gastos no cartão de crédito, nota-se o laudo pericial considerou todos os saques efetivados, em face da conversão em empréstimos consignado, sendo os referidos considerados empréstimos, como restou consignado nas planilhas 01, 02, 03 e 04, quais sejam, de Id no 86281152, Id no 86281153, Id no 86281155 e Id no 86281156 a computação de todas as parcelas, com amortização, aplicação de encargos, taxa de juros fixada, com a correção corrigida e especificação da diferença, não havendo que se acolher os questionamentos do executado, eis que meramente protelatórias.

Nesse sentido, após a computação do saldo devedor, encontrou-se o saldo credor em favor da exequente no montante de R$27.935,82 – Id no 86281151, reiterado no Id no 87879104, entretanto, em valor menor que o postulado inicialmente, qual seja, R$29.596,34.

Assim, evidencia-se do laudo pericial, que este fora efetivado nos termos dos julgados neste feito, com a incidência dos juros e encargos dirimidos, deste modo, evidente que a rejeição da impugnação é medida de rigor, sobejando o valor remanescente a se depositado pelo requerido de R$17.109,91, em virtude do abatimento do depósito de Id no 78329497-pág. 01 de R$10.825,91 em 02.03.2022.

Posto isso, Julgo parcialmente a Impugnação da Execução de Sentença, para reconhecer o excesso de execução e via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de Id no 86281151, reiterado no Id no 87879104, cujo valor TOTAL devido ao autor é R$27.935,82. (...)”

Após detida análise dos autos, se conclui que aos argumentos do Agravante não assiste razão. O Banco Agravante defende, como sendo correto, a aplicação da Tabela
Price
, a aplicação de correção monetária a contar do efetivo prejuízo e aplicação de juros moratórios a contar da citação.

Entretanto, salvo em relação ao termo inicial relacionado aos juros de mora, que já fora calculado a partir da citação, visto que mantida esta parte da sentença pelo acórdão, que julgou o recurso de apelação interposto, as demais insurgências do Agravante importariam em violação da coisa julgada.

Isso porque, o pleito a adoção da Tabela
Price
não encontra cabimento, vez que estabelecido pela sentença que o recálculo deve se dar sem a capitalização de juros. Quanto à correção monetária, a sentença estabeleceu, como termo inicial, a data de cada contratação.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO EXEQUENDO. APURAÇÃO REALIZADA POR PERITO CONTÁBIL. CONCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO. 1.
Inviável neste momento processual a modificação dos critérios definidos na decisão em execução, nos termos do artigo 508 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Não há que se questionar neste momento sobre os critérios para a realização do cálculo, pois estes já foram estabelecidos no comando exequendo e o laudo pericial foi realizado estritamente com base nesses critérios, reconhecido pela Contadoria a correção do laudo. 3. De qualquer forma, não havendo a demonstração pela parte agravante de mácula alguma na conta realizada pelo expert, a manutenção da sua homologação é medida que se impõe, inclusive porque esta concordou na origem com a apuração. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70085558526, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-07-2022)

Infere-se que a perícia contábil observou os critérios estabelecido pela sentença e acórdão que abordaram o feito, de modo que acertada a decisão que homologou o laudo pericial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão recorrida tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 135720225.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023